Tribunal: TCU
Processo: 032.914/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12177/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.914/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza Araújo Porto (XXX.301.694-XX); Eduardo Fabrício de Oliveira Costa (XXX.122.034-XX); João Gilberto Teixeira Silva (XXX.420.044-XX); José Antônio da Silva Madalena (XXX.625.104-XX); Maria Cledilma Ferreira da Silva Costa (XXX.526.174-XX); Maurício Vieira Dias Júnior (XXX.296.484-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.